Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-64.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600220-64.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600220-64.2020.6.16.0075
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600220-
64.2020.6.16.0075 (DRAP n.º 0600183-37.2020.6.16.0075) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Lourival Neves Junior, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020 pelo
partido Patriota no Município de Toledo/PR e julgou extinto o processo com julgamento do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Lourival Neves Junior, para concorrer ao cargo de Vereador,
pelo partido Patriota no Município de Toledo/PR, diante da incidência de causa de inelegibilidade
prevista no art.1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, face a condenação pelo crime
previsto no artigo 168-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de três (03) anos e três (03) meses
de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, nos autos nº 2006.70.16.004195-1/PR, da 1ª Vara Federal de
Toledo/PR, cuja sentença foi publicada em 28/04/2009 e o recurso julgado pelo TRF4 em 18/04/2011
com a redução do valor do dia multa, tendo transitado em julgado para o MPF em 09/06/2011 e para
a Defesa do réu em 17/05/2011, sendo que a extinção pelo cumprimento da pena ocorreu em
23/01/2019; recurso com pedido de antecipação de tutela recursal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LOURIVAL NEVES JUNIOR (RECORRENTE)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
NATHALIA VARIANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17306
016
05/11/2020 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.777
RECURSO ELEITORAL 0600220-64.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: LOURIVAL NEVES JUNIOR
- OAB/PR0047406A
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA
- OAB/PR0079411
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO
- OAB/PR0103389
ADVOGADO: NATHALIA VARIANI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
VEREADOR – RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. AFASTADA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO TRÍDUO
LEGAL. ART.58, §3º, DA RESOLUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE.
HIPÓTESE DO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”, DA LC 64/90.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. PRAZO DE 08 ANOS
AINDA NÃO TRANSCORRIDO. REGISTRO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Afastada a preliminar de intempestividade do recurso, quando protocolado
dentro do prazo legal, contado a partir do tríduo previsto no §3º da Resolução
TSE nº23.609/2019 da conclusão até o julgamento.
2.Candidato com condenação criminal pelo artigo 168-A do Código Penal, cuja
pena máxima prevista para o tipo é de 05 anos, que enseja a hipótese de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e", da LC nº64/90, que
impõe o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena
pelo condenado, o que, neste caso, deu-se em 21.01.2019.
2.1.Não transcorrido o prazo de oito anos, a inelegibilidade se mantém.
3.Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do Registro
de candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 17306016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517140498900000016721292
Número do documento: 20110517140498900000016721292

Curitiba, 04/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoralcom pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

por LOURIVAL NEVES JUNIORem face da decisão do Juízo da 75ª Zona Eleitoral de

Toledo-PR, que julgou procedente a impugnação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

ELEITORAL e indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente
para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020 naquele município (ID
14376066).
2.Em suas razões recursais sustentou que a causa de inelegibilidade deve ser afastada, por se
tratar de condenação por crime de menor potencial ofensivo, visto que a pena aplicada não
supera o patamar de dois anos e ainda que já cumpriu a pena fixada e deve ser o Recorrente
excluído da inelegibilidade.
3.Alegou ainda que:
a) o Recorrente preenche todos os requisitos legais para continuar figurando no posto de
candidato a vereador, e que resta como único empecilho a inelegibilidade alegada;
b) não permitir sua participação nas Eleições Municipais de 2020 é violar um direito
constitucional de registrar sua candidatura, além de ferir a norma processual.
4.Ao final, além do conhecimento e provimento, pugnou pela concessão de tutela antecipada
ao presente recurso.
5.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 14373966) pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, diante da inelegibilidade do recorrente.
6.Nesta instância, a concessão de efeito suspensivo foi negada pela decisão de ID 1477116.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 15889916, manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, sustentando que o recurso é intempestivo. No mérito, pugnou
pela manutenção da sentença, vez que o crime não é de menor potencial ofensivo, eis que
definido de acordo com a pena abstratamente prevista no tipo penal. Aduz que, embora a Lei
da Ficha Limpa seja aplicável a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, o trânsito em
julgado da sentença condenatória ocorreu após sua promulgação. Desta forma, o crime é
abrangido pela redação do artigo 1º, inciso I, alínea “e.1”, da Lei Complementar nº64/90, sendo
que o prazo da inelegibilidade se inicia após o efetivo cumprimento da pena.
É o relatório.

VOTO

Num. 17306016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517140498900000016721292
Número do documento: 20110517140498900000016721292

1.Como visto no relatório, trata-se de

RECURSO ELEITORALinterposto por LOURIVAL
,
NEVES JUNIOR buscando reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
Registro de Candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo de vereador nas

Eleições Municipais de 2020 e julgou procedente a impugnação apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral(ID 14376066), por reconhecer a incidência da inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº64/90.
2.Inicialmente, é de se ressaltar que não se vislumbra a intempestividade recursal sustentada
pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer.
3.Isto porque, em que pese a sentença tenha sido publicada em Mural Eletrônico no dia
22.10.2020, é de se observar o disposto no artigo 8º da LC nº64/90 e artigo 58, §3º, da Res.
TSE nº23.609/2019, que assim dispõe:
Art.8° - Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará
a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste
momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral.
Art.58 - O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias após a
conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
(...)
§3º - Se a publicação e a comunicação referidas no §1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará
a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.
4.Ou seja, o prazo recursal de 3 (três) dias passa a correr apenas após o término do prazo de 3
(três) dias para apresentação da sentença em cartório.
5.No caso em apreço verifica-se que a conclusão se deu em
,
20.10.2020 sendo a sentença
proferida em 22.10.2020.
6.Assim, nos termos dos dispositivos citados, o prazo recursal de 3 (três) dias se estendeu até
26.10.2020, data em que foi interposto o recurso, que se revela, portanto,
.
tempestivo
7.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
8.No mérito, vê-se que a decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:
“Da leitura dos autos verifico que o impugnado LOURIVAL NEVES JUNIOR foi condenado pelo
crime previsto no artigo 168-A, §1º, inciso I, do Código Penal, à pena de três (03) anos e três
(03) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos autos
nº2006.70.16.004195-1/PR, da 1ª Vara Federal de Toledo/PR.
A sentença foi publicada em 28/04/2009. O recurso foi julgado pelo TRF4 em 18/04/2011 com a
redução do valor do dia multa, tendo transitado em julgado para o MPF em 09/06/2011 e para a
Defesa do réu em 17/05/2011.
Num. 17306016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517140498900000016721292
Número do documento: 20110517140498900000016721292

A extinção pelo cumprimento da pena ocorreu em 23/01/2019.
(omissis)
Com efeito, no caso concreto, o impugnado possui anotação de inelegibilidade em sua inscrição

eleitoral, oriunda de ação penal na qual a data da extinção da punibilidade é 23/01/2019.
Portanto, remanesce a causa de inelegibilidade em desate, eis que não decorreu o lapso
temporal de oito anos após o cumprimento da pena em referência.
e,
De acordo com outro entendimento firmado pelo TSE, não incide a inelegibilidade do art.1°, I,
da LC n°64/90, se pendentes de julgamento embargos infringentes e de nulidade, dada a sua
natureza recursal dotada de eficácia suspensiva plena, o que não é o caso dos presentes autos.
Dessa forma, o ora impugnado LOURIVAL NEVES JUNIOR ainda se encontra inelegível, haja
vista não ter ocorrido o transcurso de oito anos após a extinção da pena que lhe fora imposta nos
autos nº2006.70.16.004195-1/PR, da 1ª Vara Federal de Toledo/PR, nos termos do art.1º, inciso
e
I, alínea
, da Lei Complementar nº64/90.
e,
Por conseguinte, o reconhecimento da causa de inelegibilidade prevista no art.1°, I,
da LC
n°64/90 representa óbice à capacidade eleitoral passiva do impugnado e, assim, é o que basta
para impedir o deferimento do seu registro de candidatura.
9.O mencionado artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90 possui a seguinte redação:
“e",
Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
, pelos crimes.
cumprimento da pena
1.contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
;
patrimônio público
2.
, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei
contra o patrimônio privado
que regula a falência.
10.Neste contexto, da certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 14374266), bem como
da comunicação recebida pelo Sistema INFODIP, denota-se que o recorrente foi condenado
pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária previsto no artigo 168-A do Código
Penal, com trânsito em julgado para o réu em 17.05.2011.
11.De plano, é de se ressaltar que a condenação configura crime contra o patrimônio público,
ensejando a referida inelegibilidade.
12.Ao contrário do alegado, o crime não se enquadra como de menor potencial ofensivo, pois
como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, sua definição observa a pena em
. Assim define a Lei nº9.099/95 em
abstrato do crime e não a pena imposta em concreto ao réu
seu artigo 61, com redação dada pela Lei nº11.313/2006:
Art.61 - Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei,
as contravenções penais e os crimes
não superior a 2 (dois)
a que a lei comine pena máxima
anos, cumulada ou não com multa.
Num. 17306016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517140498900000016721292
Número do documento: 20110517140498900000016721292

13.Tendo o artigo 168-A do Código Penal cominado pena máxima de 05 anos para o tipo penal,
não incide na espécie o disposto no artigo 1º, §4º, da LC nº64/90, independentemente da pena
imposta em concreto.
14.Depreende-se ainda dos documentos que a extinção da punibilidade ocorreu apenas em
.
23.01.2019
15.Resta claro, portanto, que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade ainda não transcorreu,
vez que se encerrará apenas em 2027. O texto do já mencionado artigo 1º, inciso I, alínea “e",
da LC nº64/90, é claro no sentido de que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade inicia

quando do cumprimento da pena pelo condenado.
16.A alegação da defesa quanto à inconstitucionalidade e irretroatividade da LC nº135/10 não
merece prosperar, por força do efeito vinculante e
das decisões proferidas pelo
erga omnes
Supremo Tribunal Federal nas ADC’s nº29 e 30.
17.Deste modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que, reconhecendo a
inelegibilidade no caso concreto, julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura apresentada nestes autos, indeferindo o registro do recorrente.
18.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer o recurso eleitoral interposto por LOURIVAL NEVES JUNIOR e, no

mérito, negar-lhe provimento, mantendo o indeferimento de seu RRC para concorrer ao
cargo de vereador no município de Toledo, nas Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600220-64.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LOURIVAL NEVES JUNIOR -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - PR0047406A, PABLO
LORENZATTO - PR0079411, NATHALIA VARIANI - PR0103389 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 17306016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517140498900000016721292
Número do documento: 20110517140498900000016721292

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17306016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517140498900000016721292
Número do documento: 20110517140498900000016721292